Tribunal: TJDFT
Processo: 0738474-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738474-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: THIAGO CASTRO FERNANDES AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO 1. O embargante agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0709370-27.2023.8.07.0020 - id 168096486) que, em embargs à execução, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em razão de os documentos juntados infirmarem presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, considerando a falta de prova dos gastos informados, de comprovantes de rendimentos e de extratos bancários, determinando-lhe o recolhimento das custas, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento da inicial. Alega, em suma, que, juntou declaração de que não possui condições de arcar com os custos financeiros do processo sem prejuízo do próprio sustento, o que afirma demonstrar a boa fé e a necessidade do benefício pleiteado. Acrescenta que ser possuidor ou proprietário de automóvel, objeto do contrato executado, não afasta a presunção da sua carência financeira. Aponta perigo de dano na possibilidade de extinção do feito. Requer a tutela de urgência para a concessão do benefício. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. O agravante se declara corretor imobiliário (id 167629059 – autos principais), entretanto, também firma declaração de que exerce atividades “do lar”, sem remuneração (id 167629060) Intimado pelo Juízo a quo a comprovar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade (CPC 99, § 2o), limitou-se a juntar declaração de gastos mensais (id 167629058) que totalizam R$ 7.690,00, contudo, sem comprovar as referidas despesas. Ainda que apresente a CTPS sem registro, deixou de apresentar extratos bancários atualizados de eventuais contas que movimente ou outros documentos que reputasse necessário para comprovar a hipossuficiência. Quanto à declaração de isenção de IR no ano de 2023, em razão da ausência de rendimentos, o agravante não apresentou comprovante de não declarante do IR, documento de fácil obtenção junto ao site da Receita Federal. Outrossim, não comprova despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família. A propósito, precedente da Turma: EMENTA PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ART. 99, §§ 2o, 3o DO CPC 1. Não constando nos autos elementos capazes de comprovar que a agravante não possua condições de arcar com as custas do processo, não há como deferir as benesses da justiça gratuita. 2. Agravo de instrumento não provido. (Ac. 1.686.400, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2023) Por outro lado, a modicidade do preparo permite ao agravante efetuá-lo sem dificuldades. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). I. Brasília, 9 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator